Tribunal: TJSP
Processo: 1067370-80.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito ajuizado por operadora de plano odontológico em face de empresa. Transferência de carteira da empresa odontológica com quem a ré contratou originariamente. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Consistência. Demonstração no sentido de que a ré foi cientificada a respeito da transferência de carteira da empresa com quem contratou para a autora.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito ajuizado por operadora de plano odontológico em face de empresa. Transferência de carteira da empresa odontológica com quem a ré contratou originariamente. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Consistência. Demonstração no sentido de que a ré foi cientificada a respeito da transferência de carteira da empresa com quem contratou para a autora. Cobrança das mensalidades do plano contratado que não enseja a necessidade de demonstração da prestação efetiva dos serviços. Valores devidos pela circunstância de os serviços estarem a disposição da ré até a rescisão do contrato. Acolhimento parcial dos pedidos da autora para condenar a ré ao pagamento das mensalidades inadimplidas, acrescidas de correção monetária a partir da data de vencimento e de juros moratórios a partir das notificações da apelada para pagamento das parcelas atrasadas. Não acolhimento do pedido de incidência de juros a partir do vencimento de cada fatura. Sucumbência mínima da autora que enseja a condenação da ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, com arbitramento da verba honorária em 15% do valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32250).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067370-80.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAPFRE
SAÚDE LTDA, é apelado AMERON ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
RONDÔNIA S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067370-80.2017.8.26.0002 -Voto no 32250 – DVN
2
VOTO No
: 32250
APELAÇÃO No : 1067370-80.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: MAPFRE SAÚDE LTDA
APDA.
: AMERON ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A
JUÍZA SENTENCIANTE: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito ajuizado
por operadora de plano odontológico em face de empresa.
Transferência de carteira da empresa odontológica com quem a ré
contratou originariamente. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Consistência. Demonstração no sentido de que a ré foi
cientificada a respeito da transferência de carteira da empresa com
quem contratou para a autora. Cobrança das mensalidades do
plano contratado que não enseja a necessidade de demonstração da
prestação efetiva dos serviços. Valores devidos pela circunstância
de os serviços estarem a disposição da ré até a rescisão do
contrato. Acolhimento parcial dos pedidos da autora para
condenar a ré ao pagamento das mensalidades inadimplidas,
acrescidas de correção monetária a partir da data de vencimento e
de juros moratórios a partir das notificações da apelada para
pagamento das parcelas atrasadas. Não acolhimento do pedido de
incidência de juros a partir do vencimento de cada fatura.
Sucumbência mínima da autora que enseja a condenação da ré ao
pagamento dos ônus da sucumbência, com arbitramento da verba
honorária em 15% do valor da condenação. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (v.32250).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de cobrança proposta por MAPFRE SAÚDE LTDA em
face
de
AMERON
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA RONDÔNIA S/A, contra sentença de
improcedência, prolatada no dia 08/03/2019 (fls. 207/209). Ônus
de sucumbência a cargo da autora, arbitrados honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A AUTORA, em suas razões recursais,
suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento
defensório. No mérito, sustenta, em síntese, que demonstrou estar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067370-80.2017.8.26.0002 -Voto no 32250 – DVN
3
ré ciente da transferência de carteira operada entre a Sorriso
Operadora Odontológica e a apelante. Aduz, outrossim, que não é
necessária a especificação dos serviços prestados, já que a cobrança
refere-se ao prêmio mensal do contrato de plano odontológico por
ela oferecido, o qual, permaneceu à disposição da ré até a rescisão
do contrato (fls. 217/233).
O recurso é tempestivo e preparado. As
contrarrazões não foram apresentadas (fls. 262). Oposição
expressa ao julgamento virtual, por parte da apelante (fls. 265).
É O RELATÓRIO.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“(...) Mapfre Saúde Ltda ajuizou a presente ação
de cobrança em face de Ameron Assistência Médica e Odontológica
Rondônia S/A. Narra que a ré celebrou com a Sorriso Operadora
Odontológica Ltda, em 01 de abril de 2010, "Contrato de Operação
de Plano Privado de Assistência Odontológica". Em 03 de fevereiro
de 2016 a ré foi informada pela autora, por mensagem eletrônica
precedida de telefonema, sobre a transferência, em 01 de fevereiro de
2016, da carteira de clientes da Sorriso para a Mapfre. A autora
cumpriu com todas as suas obrigações definidas no contrato,
assumindo os riscos da ocorrência de sinistros por meio da cobertura
válida das despesas decorrentes dos procedimentos de assistência
odontológica que os beneficiários da ré dessem ensejo. Entretanto, a
ré deixou de cumprir com sua obrigação de efetuar o pagamento dos
prêmios mensais decorrentes do contrato, incorrendo em mora a
partir de fevereiro de 2016. Pugna pela condenação da ré ao
pagamento de R$ 37.667,13...” (fls. 207).
A r. sentença não acolheu o pedido da
autora, considerando que esta não comprovou documentalmente a
prestação de serviços que efetivou.
Sem razão jurídica, com a mais destacada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067370-80.2017.8.26.0002 -Voto no 32250 – DVN
4
vênia.
O contrato celebrado entre a empresa
Sorriso Operadora Odontológica Ltda e a ré-apelada (“contrato de
operação de plano privado de assistência odontológica” fls.
28/46) estabelece em sua cláusula 12.1 o seguinte:
“A CONTRATANTE se obriga a, até o dia
definido no aditivo contratual, remeter à CONTRATADA relação
completa dos beneficiários e respectivos dependentes/agregados,
classificada por categoria de Plano, com todos os dados necessários
exigidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Com base nessa
relação, a CONTRATADA emitirá a fatura correspondente ao mês
subsequente, equivalente ao número de beneficiários e à taxa per
capita, definida no Aditivo Contratual Específico” (fls. 35).
Bem se vê que o plano contratado pela
empresa Ameron era pago mensalmente, por meio de quantia
fixada e de acordo com cada plano individual, conforme se
vislumbra da nota fiscal eletrônica de serviços (fls. 58). Assim, é
desnecessária a especificação e a comprovação dos serviços
odontológicos prestados. Em contratos desta natureza as empresas
colocam os serviços à disposição dos beneficiários e cobram a
mensalidade, sejam os serviços utilizados ou não.
A
apelante
colocou
os
serviços
odontológicos à disposição da ré-apelada e, por isso, as
mensalidades, em princípio e em tese, são devidas até a rescisão do
contrato, ocorrida em agosto de 2017 (fls. 52/57).
Nem se argumente que a apelada não teve
ciência da transferência da carteira da empresa Sorriso Operadora
Odontológica Ltda para a apelante Mapfre.
Pelos documentos coligidos nos autos,
infere-se que a ré foi cientificada individualmente a respeito da
transferência de carteira referida (fls. 47/48, 49/51 e 125), bem
como tal circunstância foi amplamente divulgada nos meios de
comunicação escrita (fls. 192).
Por conseguinte, a cobrança efetuada pela
autora está amparada no ordenamento jurídico e no contrato
celebrado pela ré com a empresa Sorriso.
A pretensão da autora é parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067370-80.2017.8.26.0002 -Voto no 32250 – DVN
5
acolhida para condenar a ré ao pagamento das mensalidades do
plano odontológico em atraso até a data da rescisão do contrato.
A correção monetária deve incidir a partir
da data do vencimento de cada mensalidade.
Os juros legais, em relação às parcelas
discriminadas às fls. 50, são devidos a partir da data da notificação
da ré (19/08/2016).
Os juros legais, em relação às parcelas
discriminadas às fls. 54 (com exceção das discriminadas às fls. 50)
são devidos a partir da data da notificação da ré acerca da rescisão
contratual (fls. 19/06/2017).
A pretensão é acolhida parcialmente
porque foi requerida a incidência de juros de mora a partir da data
do vencimento de cada uma das faturas. Isso porque a ré somente
foi constituída em mora a partir das datas da efetivação das
notificações supra mencionadas.
A análise da preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento defensório suscitada pela autora em suas
razões recursais se revela inócua, em virtude da parcial procedência
de seu pedido e da suficiência das provas documentais coligidas
nos autos.
Em razão da sucumbência mínima da
autora, a ré é condenada a suportar os ônus da sucumbência,
restando a verba honorária arbitrada em 15% do valor da
condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator